Tribunal: TJMT
Processo: 1002568-58.2020.8.11.0011
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 057.076.495-57 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), THIAGO MENDES ROCHA CAMARGO - CPF: 738.073.621-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EDCLILSON MOREIRA VELOZO - CPF: 023.400.341-32 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIANE SOUZA BARBOSA - CPF: 002.197.011-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MP MORAIS MODAS EIRELI - ME - CNPJ: 23.623.177/0001-40 (VÍTIMA), CRISTINA RODRIGUES CARRASCO - CPF: 712.704.001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. VALOR DA
RES
NÃO IRRISÓRIO. PARÂMETRO DE 10% DO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DO FATO. TIPICIDADE DA CONDUTA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O
réu adquiriu coisas que, pela sua natureza, desproporção entre o valor e preço pago e pela condição de quem as ofereceu, devia presumir que foram obtidas por meio ilícito. A natureza do objeto é a sua qualidade intrínseca; por outro lado, a desproporção entre valor e preço pago é um indicativo de que deveria ter o agente agido com cautela; além disso, a condição de quem a oferece aponta igualmente para a imprudência do receptador, que deveria presumir a origem ilícita do bem, o que não fez em face da imprudência demonstrada.

2.

Precedentes do STJ.
“(...). No caso, não deve ser aplicado o princípio da insignificância, porque o valor do objeto dos delitos, ainda que considerado cada furto isoladamente, ultrapassa o parâmetro prudencial de 10% do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos (Salário mínimo de 2014 - R$ 724,00). (STJ - AgRg no HC 585.451/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020)

3.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

4.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação penal pública incondicionada proposta pelo Ministério Público Estadual em desfavor de Rodrigo Gomes de Oliveira, imputando-lhe a pratica de ato delituoso previsto no artigo 180, § 3o, do Código Penal, receptação culposa.

Em síntese, a denúncia informa que em 15/05/2020, após um furto ocorrido no estabelecimento comercial “Espaço Chique” na cidade de Mirassol D’Oeste, o denunciado foi surpreendido em sua residência com peças furtadas da loja, oportunidade em que informou aos policiais que teria adquirido as peças (01 camiseta preta e 01 short jeans) pela quantia de R$ 20,00 (vinte reais) da Senhora Josiane, autora do furto.

Sobreveio sentença condenatória oportunidade em que o juízo de origem condenou o réu a pena de 10 (dez) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo vigente a época dos fatos, por violação ao preceito contido no artigo 180, §3o do Código Penal.

Irresignado, o réu, assistido pela Defensoria Pública, apresentou Apelação Criminal. Em suas razões recursais a defesa assevera a necessidade de incidência do princípio da insignificância, porque além de a res ter sido restituído à vítima, seu valor (R$ 268,90) é inexpressivo, postula assim, a absolvição do apelante diante da atipicidade.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público Estadual no id no 88615457.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor de
Rodrigo Gomes de Oliveira
contra sentença que o condenou a pena de multa (10 dias-multa, fixado o valor do dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo vigente a época dos fatos), pela prática do crime de receptação culposa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A defesa postula o reconhecimento da atipicidade da conduta imputado ao Autor, uma vez que no caso em análise, os bens apreendidos em seu poder foram avaliados em R$ 268,90 (duzentos e sessenta e oito reais e noventa centavos), ainda, sustenta que foram devolvidos à parte ofendida, que se trata de pessoa jurídica de direito privado, o que atrai a aplicação do princípio da insignificância.

Sem razão, contudo.

Referido princípio, por óbvio, só deve aplicado em situações especiais, levando-se em consideração o grau de reprovação da conduta, a ínfima lesão ao bem jurídico tutelado e as condições do autor do delito.

In casu,
apesar da apreensão e restituição da
res furtiva
, vê-se ela foi avaliada em
R$ 269,80 (auto de avaliação id no 88609302),
valor esse muito acima dos 10% do salário mínimo vigente quando dos fatos (ano de 2020 -
R$ 1.045,00
), sendo que a jurisprudência do
c. STJ
, dentre outros critérios, aponta o parâmetro de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente ao tempo do crime, para aferição da relevância, valendo destacar:

“(...). No caso, não deve ser aplicado o princípio da insignificância, porque o valor do objeto dos delitos, ainda que considerado cada furto isoladamente, ultrapassa o parâmetro prudencial de 10% do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos (Salário mínimo de 2014 - R$ 724,00). (STJ - AgRg no HC 585.451/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020)

Também é o
entendimento do TJMT
, destaco:

“(...).
O princípio da insignificância não acode ao demandante quando o valor da coisa furtada suplantar o percentual de 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época do crime
. (...).” (TJMT - N.U 0000196-13.2013.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

Desta feita, mesmo tendo sido o objeto restituído à vítima (graças à intervenção da polícia que realizou a apreensão em flagrante do denunciado e da autora do crime de furto), entendo que as circunstâncias fáticas aqui apresentadas, não demonstram o desvalor da conduta do Apelante.

Ademais, necessário destacar a desproporção entre o valor dos objetos receptados (01camiseta e 01 bermuda jeans) e o preço pago, uma vez que o auto de avaliação dá conta de que tais objetos valiam, naquela época, cerca de R$ 268,80, enquanto o valor pago pelo réu foi de
R$ 20,00 (vinte reais)
, consoante declaração prestada por ele na Delegacia de Polícia.

De outra banda, não é crível a alegada boa-fé daquele que adquire bens de pessoas desconhecidas e que não eram comerciantes após abordagem repentina em via pública.

É certo que, assim agindo, ele deixou de tomar os cuidados objetivos que deveria para a aquisição de coisa suspeita, de pessoa também suspeita, subsumindo-se a sua conduta no tipo legal em comento.

Efetivamente, o réu adquiriu coisas que, pela sua natureza, desproporção entre o valor e preço pago e pela condição de quem as ofereceu, devia presumir que foram obtidas por meio ilícito. A natureza do objeto é a sua qualidade intrínseca; por outro lado, a desproporção entre valor e preço pago é um indicativo de que deveria ter o agente agido com cautela; além disso, a condição de quem a oferece aponta igualmente para a imprudência do receptador, que deveria presumir a origem ilícita do bem, o que não fez em face da imprudência demonstrada.

Por fim, apenas destaco que a
finalidade da reprimenda é a reprovação e prevenção do crime; ou seja, a pena aqui fixada visa,
primordialmente
, demonstrar a ele que não lhe é permitido receptar objetos, devendo, pois, ser responsabilizado por este ato, na medida razoável e suficientemente imposta na Sentença
.

Assim, diante do contexto dos autos, mantenho a condenação do réu pela prática do crime de receptação culposa.

Ante o exposto, conheço do recurso ante a sua tempestividade e no mérito
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021